Tribunal: TJDFT
Processo: 0003361-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003361-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO LUIS TANGARI, DENISE GUIMARAES TANGARI, IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, MARILIA MARQUES GUIMARAES MARINI, ONILDO JOAO MARINI FILHO, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, ROGERIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA, SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., LUCIANO CESAR NUNES, CALU ALIMENTOS LTDA APELADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., LUCIANO CESAR NUNES, CALU ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, ALVARO LUIS TANGARI, DENISE GUIMARAES TANGARI, HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, MARILIA MARQUES GUIMARAES MARINI, ONILDO JOAO MARINI FILHO, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, ROGERIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA, SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ESPOLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES D E S P A C H O Com fundamento nos artigos 932, parágrafo único c/c 996, parágrafo único, do CPC, intime-se a terceira apelante, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, a fim de que esclareça o alegado interesse jurídico em recorrer na presente demanda. Com efeito, limitou-se a terceira a anexar os seguintes documentos às suas razões de apelação: 1) Instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em 09/10/2014 entre os ora autores e a empresa Direcional Engenharia S/A, não levado a registro, tendo por objeto genérico a “Gleba 08” da Fazenda Mestre D’Armas, com 31,0685ha e objeto do registro no 4.302 do 1o Ofício de Imóveis de Planaltina/GO (ID 19670186 – p. 35/48 e ID 19670187 p. 1/6); 2) Escritura pública de compra e venda lavrada em 08/12/2107, tendo como outorgantes vendedores pessoas jurídicas não integrantes desta lide, como outorgada compradora a ITAPEMA e como objeto 9 terrenos situados nas Quadras 22 a 24 do Setor Habitacional Mestre D’Armas (ID 19670187 p. 7/12); 3) Certidão de ônus expedida pelo 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à matrícula 11.149 do imóvel caracterizado como “terreno urbano com área de 29,1684ha, destacado da Fazenda Mestre D’Armas, lugar denominado Gleba 8, Planaltina/DF”, em que figuram como transmitentes os espólios de Hosannah Campos Guimarães e sua mulher Alice da Silva Guimarães, e como adquirentes os autores desta ação (pessoas físicas), sem menção à terceira ITAPEMA (ID 19670187 – p. 14/16); 4) Certidões de ônus expedidas pelo 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referentes às matrículas 15.546, 15.548, 15.549, 15.551, 15.552 e 15.553, todas desmembradas da matrícula 11.419, figurando como transmitentes pessoas jurídicas alheias a esta lide e como adquirente a terceira ITAPEMA (ID 19670187 – p. 18/29). Tais documentos não indicam o necessário sequenciamento na cadeia dominial do mesmo imóvel, não se mostrando suficientes para comprovar, de plano, a pretensão da ITAPEMA de ser admitida como assistente litisconsorcial dos autores. Prazo: 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora